Tribunal: TJSP
Processo: 1060127-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança impetrado contra Diretor do DETRAN visando a revogação da penalidade de cassação do direito de dirigir fundada na alegação de que não notificado dos processos administrativos – Sentença de improcedência – Recurso do impetrante – Desprovimento de rigor.
Esgotado o prazo decadencial que se inicia com a ciência do ato tido por coator e

Ementa:

Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança impetrado contra Diretor do DETRAN visando a revogação da penalidade de cassação do direito de dirigir fundada na alegação de que não notificado dos processos administrativos – Sentença de improcedência – Recurso do impetrante – Desprovimento de rigor.
Esgotado o prazo decadencial que se inicia com a ciência do ato tido por coator e não do acesso aos autos procedimento administrativo de cassação – Inteligência do art. 23 da Lei federal 12.016/09 - Precedente do C. STJ.
Sentença mantida - Apelação desprovida.